Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001886-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto por HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1006466-64.2021.8.11.0037, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, que deferiu o pedido liminar de imissão na posse em favor da agravada.
Nas razões recursais coligidas no Id. 117423977, a agravante sustenta que “no dia 04/07/2019 o Sr. GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO deu em garantia real imobiliária o imóvel que havia sido objeto de promessa de compra e venda para a BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA na data de 19/06/2018 (Contrato 01- anexo) que, por sua vez, já havia vendido o imóvel através de contrato de promessa de compra e venda o imóvel com a Sra. HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA BEZERRA 21/05/2019 (Contrato 02 - anexo)” (sic).
Discorre que a agravante “é funcionária da empresa BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. Dada a relação de empregadores/funcionária, celebraram um contrato de promessa de compra e venda (Contrato 02 - anexo) de um imóvel residencial situado na Rua Sorriso, n.o 151, Bairro Jardim Luciana, em Primavera do Leste/MT, objeto da matrícula 13.133” (sic).
Assevera que “o imóvel é, atualmente, utilizado como domicílio exclusivamente pela família da Sra. Heylly Bezerra, sendo o imóvel residencial próprio da entidade familiar formado por Heylly, seu marido Edmundo e os filhos Benjamim e Fabrício de 04 e 15 anos respectivamente” (sic).
Alega que “conforme narrado nos autos do processo que requer a adjudicação compulsória e a consignação em pagamento – 1003444-32.2020.8.11.0037 – a Sra. Heylly Bezerra vem adimplindo com o compromisso firmado no contrato de promessa de compra e venda, tendo pago todas as parcelas que já venceram” (sic).
Registra que “a dívida cujo imóvel servia como garantia não foi adimplida pela empresa devedora, de modo que a instituição bancária consolidou a propriedade do imóvel pela via cartorária e propôs a ação de imissão na posse que culminou na decisão interlocutória ora recorrida” (sic).
Diz que “a consolidação da propriedade ocorreu APÓS a propositura da ação de adjudicação compulsória (1003444- 32.2020.8.11.0037) e a presente Ação de Imissão na posse ocorreu APÓS a propositura da ação de adjudicação compulsória e a ação declaratória de nulidade que questiona o oferecimento da garantia imobiliária por ser bem de família legal utilizado pela Agravante (1003628-51.2021.8.11.0037), de modo que a instituição bancária possuía plena ciência da existência do contrato de promessa de compra e venda e do exercício do direito de moradia em bem de família no momento em que propôs a presente ação” (sic).
Ressalta que “mesmo diante da relação jurídica entre a Agravante e o imóvel fundada em justo título (Contrato 02 – anexo: contrato de promessa de compra e venda) e o extenso período de exercício do direito de moradia – mais de três anos – (com plena ciência da instituição bancária, diga-se) o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste concedeu a medida liminar determinando a desocupação imediata do imóvel” (sic).
Destaca que “a previsão legal é a formalização pelo legislador de princípios e direitos constitucionais extremamente relevantes, especialmente o direito à moradia (art. 6o caput da CF), a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF) e sua imposição de proteção ao mínimo existencial, a proteção da família (art. 226 da CF) e dever de proteção especial em relação às crianças (art. 227 da CF)” (sic).
Anota, por fim, que “O TÍTULO DE PROPRIEDADE QUE FUNDAMENTA A PRESENTE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE É EIVADO DE NULIDADE EM RAZÃO DA ILICITUDE DO OBJETO, conforme o art. 166 do Código Civil” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a imissão da posse ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento.
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
De início, vale ressaltar que, após instada (Id. 117840469), a agravante apresentou documentos dando conta de sua hipossuficiência, tais como CTPS, bem como documentos médicos que demonstram seu afastamento do trabalho em razão de um acidente sofrido e documentos do INSS que comprovam que sobrevive de auxílio doença, além de prescrições de medicamentos de uso contínuo, notas fiscais dos gastos com medicamentos e com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, todos gastos decorrentes do acidente que lhe causou lesão cerebral (Síndrome Pós Concussional – CID 10 S06.3) (Id. 117955963).
Sendo assim, faz crer que se trata de pessoa de parcos recursos.
Nesse contexto, como o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5o, XXXV, CF) e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser deferido o pedido neste tocante.
Superada tal questão, passo à análise quanto à tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
A agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar de imissão na posse em favor da parte agravada.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise do pleito suspensivo:
“(...) Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais (artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil). A ação de imissão de posse é tipicamente petitória e deve ser adotada por aquele que adquire a propriedade por meio de título registrado, mas cujo alienante se recusa a entregar o bem.
Assim, o novo proprietário invoca a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida.
Quanto à data do esbulho, provou a parte requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial, e não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, sendo cabível, portanto, a medida liminar.
Assim, verificado o registro da consolidação da propriedade em favor do requerente, a medida liminar de imissão na posse deve ser deferida.
(...)
Por fim, devo ressaltar que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que mesmo a dúvida recomendaria o deferimento da liminar, possibilitando-se, depois, ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final.
Por todo exposto, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e ss. do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A IMISSÃO NA POSSE, bem como a expedição de mandado de imissão na posse, intimando-se a parte requerida para que não moleste a posse da parte requerente e seus representados, seja mediante turbação ou esbulho (...)” (Id. 117431453 - fls. 112/115).
Pois bem. Não obstante o entendimento da MM. Juíza de primeiro grau, a um primeiro olhar verifica-se que antes da propositura da ação de origem (02/09/2021), a agravante já havia ajuizado a “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA” (23/06/2020) (Id. 117431453 - fls. 69/102) - n. 1003628-51.2021.8.11.0037, esta ainda sem qualquer decisão judicial, conforme verificado no sistema PJE - 1o Grau. Fato relevante, haja vista a possibilidade de contradição entre uma decisão e outra.
Não se está aqui se formando juízo de valor, até porque o momento não é próprio para tanto. Mas, há de se levar em conta a complexidade da causa, bem como os indicativos de benfeitorias construídas pela agravante no imóvel objeto da celeuma, ainda porque ela está residindo ali e sem opção de outra moradia, além de ter sofrido acidente que lhe causou lesão cerebral (Síndrome Pós Concussional – CID 10 S06.3).
Diante desse quadro, prudente a concessão do efeito suspensivo buscado até que se julgue o mérito recursal.
Não vislumbro, no caso, que o efeito suspensivo possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito.
Logo, evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, CONCEDO o efeito suspensivo almejado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do recurso.
Por outro lado, de acordo com os fundamentos alhures, DEFIRO a gratuidade da justiça no que pertine ao presente recurso.
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora